Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-62.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000286-62.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECARIA - RENEGOCIAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - IMÓVEL HIPOTECADO - LEILÕES FRUSTRADOS - DÍVIDA EXTINTA - RESTITUIÇÃO DE VALORES À DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restando frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, não tendo que ser restituído quaisquer valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SENIRA MARIA VEDANA DUTRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão combinada com Declaração de Nulidade de Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Atos Inominados com Tutela de Urgência nº
1000286-62.2017.8.11.0040
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, tão somente para que seja afastada a incidência da comissão de permanência da cédula de crédito bancário n.º 237/1456/02460410-87 e seus aditivos; bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença prolatada “
não acatou a tese autoral de continuidade da dívida e tampouco desvio de finalidade, limitando-se a supostamente aplicar as regras de crédito bancário, sem qualquer fundamentação que pudesse elidir o alegado na inaugural
”.

Ainda, menciona que, “
mesmo não impugnado o valor de avaliação do imóvel pela Requerida, deixou a Magistrada de aplicar a Lei 9.514/97, a qual determina a devolução dos valores sobejados da venda do imóvel cuja propriedade foi consolidada
”.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de determinar a revisão de toda a relação contratual havida entre as partes; a devolução da diferença do valor da avaliação do imóvel e do valor apurado do saldo devedor da mutuária, bem como a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da apelada.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, defende que os fundamentos da sentença encontram-se totalmente corretos, “
seguindo entendimento assentado de nossa doutrina e jurisprudência, o que ocorre em total respeito à legislação pertinente a matéria
”, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Remetido os autos à Procuradoria Geral de Justiça por ser a apelante idosa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil, absteve o Ministério Público de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação Ordinária de Revisão combinada com Declaração de Nulidade de Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Atos Inominados com Tutela de Urgência nº 1000286-62.2017.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, tão somente para que seja afastada a incidência da comissão de permanência da cédula de crédito bancário n.º 237/1456/02460410-87 e seus aditivos; bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Narra a autora e apelante que foi celebrado com a instituição bancária ré Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n.º 201205078, com vencimento para 10 de julho de 2013, tendo além da garantia de penhor de safra, hipoteca do imóvel urbano matricula n.º 32.168 do CRI de Sorriso/MT, avaliado em R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), conforme registro R-4/32168, constante na matricula do imóvel.

Sem condição de quitar a mencionada da cédula, a autora renegociou a dívida, firmando com a ré Cédula de Crédito Bancário n.º 237/1456/02460410-87 em 10 de outubro de 2013, que também foi aditivada, renovando o prazo de pagamento.

Por não adimplido com sua obrigação, em 03 de maio de 2016, a instituição bancária averbou na matricula a consolidação da propriedade, conforme AV-6/32168.

Ainda, aduz a apelante que a ré noticiou através da averbação AV-7/3168, que o imóvel foi levado a leilão por duas vezes, porém, restou frustrado. Assim, consolidou a propriedade promoveu a extinção da dívida.

Sobrevindo a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, tão somente para que seja afastada a incidência da comissão de permanência da cédula de crédito bancário, interpôs a autora Recurso de Apelação, requerendo seja determinada a revisão de toda a relação contratual havida entre as partes bem como a devolução da diferença do valor da avaliação do imóvel e do valor apurado de seu saldo devedor.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas em seu Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Acerca da aplicação das regras do crédito rural sobre todas as contratações pactuadas, requerida pela apelante, o Juízo
a quo
, acertadamente, entendeu ser “
incabível a adequação da cédula de crédito bancário às normas que regem a cédula rural
”.

Sabe-se que a Cédula Rural é título representativo de crédito decorrente de financiamento da produção rural, concedido por órgãos que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural. Ademais, por ser pignoratícia e hipotecaria, tem-se que sua garantia recai sobre imóveis, urbanos ou rurais, na forma de hipoteca; bem como sobre bens suscetíveis de penhor agrícola e pecuário.

Com conceito distinto, a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Dessa forma, apesar da operação ter sido realizada com a intenção de renegociar a dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n.º 201205078, não há que se falar em continuidade da dívida com base na nova negociação e pactuação, nem tampouco desvio de finalidade, por se tratarem de títulos de créditos distintos.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de qualquer dos vícios de consentimento quando da celebração tanto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria quanto da Cédula de Crédito Bancário, restando válidas as pactuações.

No que tange à aplicação da Lei n.º 9.514 de 1997, tem-se que não assiste razão a irresignação da apelante.

Pugna a apelante pela devolução da diferença do valor da avaliação do imóvel apresentado junto à Petição inicial e do valor apurado de seu saldo devedor.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno colacionar os dispostos nos §§ 4.º, 5.º e 6.º do artigo 27 da Lei n.º 9.514, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

[...]

§ 4º Nos cinco dias
que se seguirem à venda do imóvel no leilão
, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5º
Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º
.

§ 6º
Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio
.

Assim, não tendo logrado êxito no segundo leilão, a lei autoriza que o bem seja adjudicado em favor do credor fiduciário.

Ademais, verifica-se pelo disposto nos §§ 4.º e 5.º da referida lei que a restituição à autora da diferença entre o valor da avaliação do bem que foi adjudicado pela ré e o valor de seu débito, pressupõe a existência de lance, que não ocorreu na espécie dos autos. É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEILÕES PÚBLICOS FRUSTRADOS. DÍVIDA EXTINTA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte
, "
na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário
" (REsp n. 1.654.112/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357379/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES. FRUSTRAÇÃO. PRETENSOS ARREMATANTES. NÃO COMPARECIMENTO. LANCES. INEXISTÊNCIA. [...] 5.
O § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance
. 6.
Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário
. 7. Recurso especial provido. (REsp 1654112/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)

Diante do exposto, restando frustrado o segundo leilão do imóvel, como no caso em tela, ocorrerá a extinção da dívida e exoneração do credor quanto às suas obrigações, dentre elas, a restituição de quaisquer valores, cabendo a expedição de termo de quitação em favor do devedor, além da livre disposição do bem imóvel a favor do credor.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021